Tribunal: TJDFT
Processo: 0749077-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Inexistência de erros materiais no julgado.
2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
3. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.